Tribunal: TJDFT
Processo: 0737501-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737501-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTHUR JOTA TUMELERO APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Verifico que o apelante ARTHUR JOTA TUMELERO deixou de recolher o preparo e requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 15809730, p. 2). Gratuidade de justiça, direito fundamental do indivíduo previsto pelo art. 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, carreia o dever de o Estado prestar a assistência jurídica, integral e gratuita, aos que comprovarem insuficiência de recursos. É dizer: não se afigura ato de benevolência, mas meio necessário a viabilizar o acesso isonômico a todos os que buscam a tutela jurisdicional, devendo ser criteriosamente concedida pelo magistrado. A Lei Federal 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, ao derrogar dispositivos da Lei Federal 1.060/50, regrou a matéria, estabelecendo, em seu art. 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, recursos insuficientes a pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios terá direito a gratuidade da justiça na forma da lei. Definido ainda que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 98), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 98, §3o). Não se trata, pois, de presunção absoluta, ressalvando-se, como se viu, possibilidade de indeferimento do pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito, do que se conclui que benefícios que somente serão assegurados àquele que não auferir rendimentos suficientes para o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e/ou de sua família. Conforme entendimento que tem prevalecido nesta c. Turma, tem-se adotado o teto estabelecido para atendimento do jurisdicionado pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). No caso em comento, o autor/apelante juntou declaração de hipossuficiência datada de 6/2/2020 (ID 15809731), cópia da carteira de trabalho (ID 15809732), contrato de aluguel de veículo datado de 9/8/2019 (ID 15809733) e telas de aplicativo com valores que alega ter recebido semanalmente (ID 15809734). Em contrarrazões, o réu/apelado THALES JOSE DE ARAÚJO MONTEIRO impugnou o pedido de justiça gratuita, afirmando que o recorrente ARTHUR é possuidor de diversos veículos (caminhonete, fusca e motocicleta), apresenta “vida de ostentação com viagens, produtos importados, vida confortável” nas redes sociais, é sócio em duas sociedades empresárias ativas e doou um apartamento em Águas Claras/DF conforme “acordo protocolado em 26/11/2019 nos autos do processo no 0005489-24.2015.8.07.0001” (ID 15809738, pp. 22-25). Requer a “condenação do recorrente por má fé processual, litigância de má-fé, e ato atentatório à dignidade da justiça” (ID 15809738, p. 25). Intimado, o autor afirmou que “as fotos anexadas tratam-se de datas pretéritas às condições financeiras e precárias atuais do recorrente que trabalha como motorista de aplicativo, conforme devidamente comprovado” e que “os documentos de propriedade de veículos não condizem com a verdade, certo que o recorrente não possui mais a posse dos bens pois já passou para frente” (ID 16078014, pp. 3-4). Diante do exposto e para melhor análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante ARTHUR JOTA TUMELERO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira (extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, pró-labore, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora